Tribunal: TJPA
Processo: 0894391-48.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894391-48.2022.8.14.0301

APELANTE: MARTA FONSECA DE ABREU

APELADO: ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ATRASO INJUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA., em virtude da sentença exarada pelo juízo 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano moral e pedido liminar, processo nº 0894391-48.2022.8.14.0301, ajuizada por MARTA FONSECA DE ABREU em face da recorrente. A autora concluiu o curso de graduação em Serviço Social, modalidade EAD, junto à instituição de ensino ré, em novembro de 2021, tendo participado da cerimônia de colação de grau em março de 2022. Apesar disso, o diploma somente foi entregue em agosto de 2023, após decisão judicial. A faculdade, após várias recusas em disponibilizar o diploma à autora/recorrida, fundamentando-se em ausência de documentações diversas - diploma de 1ª graduação, certidão de nascimento, exigência de cópia frente e verso dos mesmos documentos ora encaminhados quando da matrícula em 2017 - ratifique-se, quase um ano depois, informa que a não expedição do diploma se deu por culpa da própria aluna em virtude de não ter realizado a prova do ENADE.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verifica-se se o atraso de quase dois anos para a entrega do diploma, mesmo após a colação de grau e ausência de pendências documentais relevantes, configura falha na prestação do serviço educacional e enseja indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR:

A Portaria MEC nº 1.095/2018 estabelece prazo máximo de 60 dias para expedição do diploma após a colação de grau, com mais 60 dias para registro (arts. 18 e 19).A autora comprovou estar adimplente e com toda documentação regular desde 2022. A faculdade impôs sucessivas exigências já cumpridas no ato da matrícula e, após quase um ano, tentou justificar a mora na ausência de participação no ENADE, o que se demonstrou improcedente, pois a responsabilidade de inscrição do aluno é da instituição de ensino superior. A conduta da instituição comprometeu oportunidades profissionais da autora. O valor da indenização por dano moral arbitrado em R$-8.000,00 mostra-se adequado.

DISPOSITIVO E TESE:

Tese: A instituição de ensino que, injustificadamente, atrasa a expedição de diploma de curso superior por período excessivo, mesmo após colação de grau e regularidade documental da aluna, comete falha na prestação do serviço e deve indenizar pelos danos morais.
Dispositivo: Conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

- Portaria MEC nº 1.095/2018, arts. 18 e 19;

- Portaria normativa nº 840, de 24 de agosto de 2018, art.48;

- TRF 3ª Região, QUARTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 369642 - 0014401-65.2016.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2018;

-
STJ
, AGA 250722/SP, j. 19/11/1999, 3ª Turma, r. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07/02/2000, p. 163;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000260-88.2012.8.14.0035 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022;

- TJPA – Apelação Cível – Nº 0000499-65.2012.8.14.0044 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2019;

- TJDFT - Acórdão n.1017518, 20160610073707APC, Relator: ALFEU MACHADO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 900/932;

-
TJMG - Apelação Cível nº 1.0702.16.007375-6/001 , Relator o Desembargador MOTA E SILVA, 18ª Câmara Cível, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 19/ 02/ 2020;

-
TJ-PA - APL: 00054365020178140301 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA., em virtude da sentença exarada pelo juízo 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano moral e pedido liminar, processo nº 0894391-48.2022.8.14.0301, ajuizada por MARTA FONSECA DE ABREU em face da recorrente.

A autora concluiu o curso de graduação em Serviço Social, modalidade EAD, junto à instituição de ensino ré, em novembro de 2021, tendo participado da cerimônia de colação de grau em março de 2022. Apesar disso, o diploma somente foi entregue em agosto de 2023, após decisão judicial. A faculdade, após várias recusas em disponibilizar o diploma à autora/recorrida, fundamentando-se em ausência de documentações diversas - diploma de 1ª graduação, certidão de nascimento, exigência de cópia frente e verso dos mesmos documentos ora encaminhados quando da matrícula em 2017 - ratifique-se, quase um ano depois, informa que a não expedição do diploma se deu por culpa da própria aluna em virtude de não ter realizado a prova do ENADE.

O juízo
a quo

julgou procedente o pedido
inicial, determinando a
expedição do diploma de graduação em Serviço Social

e
condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais

no valor de
R$-8.000,00 (oito mil reais)
.

Narra a autora/apelada que concluiu regularmente o curso de graduação em Serviço Social, modalidade EAD, em
novembro de 2021
, tendo, inclusive, participado da cerimônia de colação de grau em
março de 2022
. Contudo, não obstante o cumprimento de todos os requisitos curriculares e administrativos, a instituição ré recusou-se reiteradamente a expedir o diploma de conclusão de curso, imputando-lhe de modo indevido a suposta falta de entrega de documentos já fornecidos desde a matrícula, bem como ausência de participação no ENADE.

Afirma que tais negativas perduraram por cerca de dois anos, sendo o diploma entregue apenas em
agosto de 2023
, e somente em razão de
determinação judicial
.

Alega que tal conduta lhe acarretou inúmeros prejuízos, inclusive
dificuldades no ingresso no mercado de trabalho
, além de
sofrimento emocional e frustração pessoal
,
requerendo, por conseguinte, indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço educacional, evidenciada no
atraso desarrazoado
na entrega do diploma e na
ausência de justificativa plausível
, condenando a instituição à emissão do documento e ao pagamento de indenização.

Em sede recursal, a apelante sustenta que o atraso decorreu da

ausência de documentação por parte da aluna

e de

pendência relacionada à não realização do ENADE
, de acordo com a Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Invoca, ainda, a
autonomia universitária
como fundamento para negar a pretensão da autora, requerendo, ao final,
a
reforma da sentença
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão hostilizada.

Ministério Público eximiu-se de apresentar manifestação por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do CPC (ID. 25987434).

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Não assiste razão à apelante.

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se à
verificação da legalidade da conduta da instituição de ensino
, diante do
expressivo e injustificado atraso na expedição de diploma de graduação da autora
, mesmo após o cumprimento integral da grade curricular e a realização da colação de grau.

Com efeito, dispõe a
Portaria MEC nº 1.095/2018
, que regulamenta o registro e expedição de diplomas no âmbito do sistema federal de ensino, em seus
arts. 18 e 19
, que:

Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição.

No caso sub judice, restou
cabalmente comprovado
que a autora
concluiu o curso em novembro/2021 e colou grau em 24/03/2022
, e, não obstante a ausência de qualquer óbice documental razoável,
somente recebeu o diploma em agosto de 2023
, ou seja, mais de
500 dias após a colação
, o que
excede em muito o prazo regulamentar de 120 dias
.

A tese de defesa erguida pela instituição de ensino, lastreada na suposta
ausência de documentos
e na
não realização do ENADE
,
não se sustenta
, tanto no plano fático quanto no jurídico.

Do ponto de vista fático, os autos revelam que a autora
entregou toda a documentação necessária desde a matrícula, em 2017
, inclusive a certidão de nascimento, diploma anterior e demais registros, conforme comprovado nos autos.

Ademais, no que tange ao ENADE
,
a faculdade realizou a inscrição da aluna apenas em 6/10/2022, após a advogada da parte autora comparecer pessoalmente nas dependências da recorrida para pedir esclarecimentos ( ID’s 82251907 e 82251908 – autos principais)
,
motivo pelo qual é
inadmissível imputar-lhe pendência que sequer existia
.

Do ponto de vista jurídico, mesmo que a aluna não tivesse realizado o ENADE, o art. 5º, § 5º da Lei nº 10.861/2004,
não autoriza a imposição de sanções ao aluno
, tampouco a retenção de diploma, sendo a obrigação de inscrição e de gestão da regularidade junto ao INEP
atribuição exclusiva da instituição de ensino
, não do discente
.

A jurisprudência pátria é nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA.
COLAÇÃO DE GRAU. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PARTICIPAÇÃO NO ENADE. IMPEDIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. LEI N.º 10.861/2004.
REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.1-O impetrante concluiu o curso de Medicina e comprovou sua participação na prova

do ENADE realizado no dia 22.11.2016, ademais, a Lei Federal nº 10861/04, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, bem como
a Portaria nº 01/2009, que

regulamenta o ENADE do mesmo ano, não prevê, qualquer penalidade ao estudante que não

participe do Exame, razão pela qual denote a ilegalidade do ato da autoridade impetrada e, negar

a participação do impetrante na cerimônia de colação de grau, bem como a expedição do

respectivo certificado de conclusão do curso, necessário para o ingresso no mercado de

trabalho.
2- Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe para o fim de determinar a colação de grau do impetrante, caso o único impedimento seja a não participação deste no ENADE.3-Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF 3ª Região, QUARTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 369642 - 0014401-65.2016.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2018), grifo nosso.

Não há, pois,
qualquer respaldo legal ou jurisprudencial
para a conduta da ré de obstar a expedição do diploma por mais de um ano e meio, e muito menos de transferir à aluna a responsabilidade por um ato que competia à própria instituição.

Tal conduta representa manifesta
falha na prestação do serviço
, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que o serviço fornecido não foi prestado com a segurança, a eficácia e a tempestividade que dele legitimamente se espera. Em casos como este, o
dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja,
presumido pela própria violação do dever contratual
, o atraso na entrega de diploma de curso superior, apto a impedir o exercício profissional, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente da comprovação do prejuízo. De qualquer forma foi demonstrado prejuízo e as situações, no mínimo, constrangedoras pelas quais passou a aluna.

Ao longo de todo o período em que a recorrida buscou incansavelmente receber o diploma, foi obrigada a provar para a faculdade sobre as oportunidades que estava perdendo em virtude da falta injustificada da expedição do documento, conduta por si só, vexatória, pois a aluna foi obrigada a enviar constantemente prova das propostas recebidas, dos concursos públicos que tinha interesse em fazer, etc., tudo isso para que a faculdade desse atenção especial e andamento célere ao seu caso, exigência esta da própria faculdade conforme se depreende do doc. ID 24078164, fls, 78, 79,81,84, ID 24078166, fls.124, 128, 131, 133, 141.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir prova concreta do abalo
moral
e do nexo de causalidade. Não basta a alegação genérica de constrangimento para configurar
dano

moral
indenizável — é necessária prova de efetivo sofrimento, humilhação ou repercussão na vida social do autor, o que se enquadra perfeitamente no caso concreto.

“
Estando comprovado o fato não é preciso a prova do
dano

moral
”. (
STJ
, AGA 250722/SP, j. 19/11/1999, 3ª Turma, r. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07/02/2000, p. 163).

Segundo
Caio Mário da Silva Pereira
,
em seu livro
Responsabilidade Civil, Forense, 6ª ed., 1995, Rio de Janeiro
: “
O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral,
a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório
. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral.
A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima
”, grifo nosso.

A faculdade fez exigências de documentações diversas o tempo todo, de forma aleatória, com visível propósito protelatório, como meio de ganhar tempo, com o fim de não cumprir a obrigação e, ao que tudo indica, fazer com que a aluna desistisse de continuar sua laboriosa saga.

Todas as documentações exigidas já se encontravam em seus arquivos quando da matrícula da aluna, em 2017, mas, para justificar e demora e tentar imputar a culpa do atraso na confecção do diploma à recorrida, a parte recorrente condicionou a expedição ora à entrega de certidão de nascimento, ora à entrega de qualquer outro documento que dizia estar pendente depois que a aluna enviava o que faltava. Ou seja, é nítido que a todo momento a aluna era surpreendida com uma nova recusa, até que, não existindo mais documentos a exigir, a faculdade, quase um ano depois, informa que a aluna não realizou a prova do ENADE, sendo que a inscrição dos alunos é de exclusiva responsabilidade da faculdade, que deve informar com antecedência sobre, para que os discentes preencham o formulário para realização da prova.

A instituição de ensino superior (IES)

é responsável por inscrever no referido exame os alunos que têm expectativa de concluir o curso naquele ano, ou que integralizaram mais de 80% da carga horária.

Portaria normativa nº 840, de 24 de agosto de 2018, que dispõe sobre os procedimentos de competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP referentes à avaliação de instituições de educação superior, de cursos de graduação e de desempenho acadêmico de estudantes, é clara:

Art. 47. O processo de inscrição de estudantes ingressantes e concluintes, de responsabilidade exclusiva da instituição de educação superior, será regulamentado pelo Inep, em ato específico.

Acontece que a aluna em nenhum momento foi informada sobre a necessidade de realização da prova do ENADE, o que evidencia falha na prestação do serviço pela faculdade/universidade

Nesse sentido este E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA NA ENTREGA DE DIPLOMA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA DE ESTÁGIO. ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000260-88.2012.8.14.0035 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022), grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Restou incontroverso nos autos a ausência de autorização e reconhecimento pelo MEC do curso superior de pedagogia oferecido pelo INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA, EDUCAÇÃO, CIENCIAS HUMANAS E RELIGIOSAS DO PARÁ-ISEFCHR-PA. 2. Em razão da situação, evidente a decepção, o sofrimento, a quebra de expectativa legitima de evolução profissional dos autores/apelados, por terem se matriculado, pago as mensalidades e descobrirem que sequer poderiam transferir-se para outro Estabelecimento de ensino superior, uma vez que o ISEFCHR- PA não era credenciado pelo MEC para oferecer o curso de Pedagogia.3. O oferecimento de curso superior irregular, porque não autorizado, aliado aos reflexos negativos na vida pessoal, social e profissional dos alunos, importam em responsabilidade objetiva da instituição de ensino e, por conseguinte, no pagamento da indenização por danos materiais e morais. 4.
Do quantum indenizatório. Para a fixação do quantum a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta tanto o caráter compensatório quanto o punitivo, de modo a desestimular a prática da conduta lesiva, além das circunstâncias do caso, como o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, sendo que, no particular, atentando para tais diretrizes, entendo que o arbitramento da indenização, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor
, tal como fixada na sentença, mostra-se adequado, razão pela qual mantenho-o.5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000499-65.2012.8.14.0044 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2019), grifo nosso.

Quanto ao
valor da indenização
,
de R$ 8.000,00, entendo estar

adequado à extensão do dano
, observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da sanção, não havendo razão para redução ou majoração.

Segue a jurisprudência nacional:

2.2 A inscrição e manutenção indevida do nome do apelado nos cadastros de restrição ao crédito gera, por si só, o dever de reparação por dano moral, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo.

3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).

4.
O dano moral nas relações de consumo é pautado pela baliza das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. A indenização não pode ser tão mínima que não consiga frear atos ilícitos que atingem a sociedade de consumo, nem tão alta que seja fonte de enriquecimento sem causa
.

5. Dados os liames da questão posta, a valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo é razoável e suficiente, não configurando enriquecimento sem causa nem podendo ser considerado excessivo, atendendo, assim, a função a que se destina.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJDFT - Acórdão n.1017518, 20160610073707APC, Relator: ALFEU MACHADO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 900/932), grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE
DIPLOMA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONFIGURAÇÃO - DEMORA INJUSTIFICADA -
DANO

MORAL
- PRESENÇA - DEVER DE INDENIZAR.
- Para configurar a responsabilidade civil do prestador de serviço, não há que se perquirir a ocorrência de culpa, tendo em vista cuidar-se de responsabilidade objetiva.

-
Há
dano

moral
se a Instituição de Ensino Superior, de modo injustificado, atrasa, por longo período, a entrega do
diploma
, impedindo o formado de usufruir das prerrogativas e benefícios de sua formação."

(TJMG - Apelação Cível nº 1.0702.16.007375-6/001 , Relator o Desembargador MOTA E SILVA, 18ª Câmara Cível, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 19/ 02/ 2020)
, grifo nosso.

Este E.TJPA corre no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A demora na entrega de Diploma em razão de conclusão de curso é hipótese de falha na prestação de serviço e quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral, impondo-se a responsabilização da Instituição de Ensino. Precedentes. 2.
Hipótese dos autos em que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito na prestação de serviços, ao contrário, o conjunto probatório indica que, de fato, a requerida não atendeu a contento ao que se esperava da Instituição de Ensino com a emissão do diploma após a conclusão do curso, mesmo depois de requerimento efetuado pela autora.
A entrega do diploma foi efetivada mais de dois anos após a colação de grau e mais de sete meses após o requerimento, e apenas
após o ajuizamento da presente demanda causando transtornos a autora em sua vida profissional. 3. Indenização por danos morais majorada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 4. Recurso Principal CONHECIDO E DESPROVIDO e Recurso Adesivo CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 00054365020178140301 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2019), grifo nosso.

Portanto, correta a sentença ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em valor fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

integralmente a sentença proferida
por seus próprios fundamentos e também com base no que foi norte explanado.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Atente-se a Secretaria para publicação

exclusivamente, em nome de ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE sob o nº 23.255, conforme requerido e retificar o polo ativo desta Apelação para
ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA.,
constando como apelada MARTA FONSECA DE ABREU
.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026